Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709592-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO SAMPAIO DA SILVA, ANTONIO SANTANA BARRETO, ANTONIO SANTOS ANDRADE, ANTONIO SILVIO DE ALMEIDA FRANCA, ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, ANTUSA TAVARES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora